Tribunal: TJES
Processo: 5040228-55.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040228-55.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)

PARTE AUTORA: RENATO GOMIDES XAVIER

PARTE RE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5040228-55.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)

PARTE AUTORA: RENATO GOMIDES XAVIER

PARTE RE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) PARTE AUTORA: HANS DINIZ WOLF - MG188332

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. CONCESSÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de reexame necessário de decisão que concedeu a reabilitação criminal a Renato Gomides Xavier, condenado pelo crime previsto no artigo 71, todos do Código Penal Brasileiro, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. A pena foi extinta em 16 de agosto de 2021, e o requerente buscou a reabilitação para obter o sigilo de seus antecedentes criminais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se o requerente preenche os requisitos legais para a concessão da reabilitação criminal, nos termos do artigo 94 do Código Penal; e (ii) analisar a adequação da decisão de primeiro grau que impôs restrições ao sigilo das informações penais, exceto para servidores do Poder Judiciário, magistrados e polícia.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se que a pena do requerente foi extinta há mais de dois anos, precisamente há quatro anos, cumprindo o requisito temporal previsto no artigo 94 do Código Penal. 4. Constatou-se a ausência de registro de novas práticas delituosas por parte do requerente, atendendo a mais um pressuposto para a concessão da reabilitação. 5. Considerou-se idônea a fundamentação da sentença de primeiro grau quanto à manutenção da visibilidade das informações penais para o Poder Judiciário e órgãos policiais, em conformidade com o artigo 748 do Código de Processo Penal, que ressalva a menção da condenação em certidões quando requisitadas por juiz criminal.

IV. Dispositivo e tese

6. Reexame necessário desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária encaminhada pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que por meio de sentença, concedeu Reabilitação Criminal requerida por
RENATO GOMIDES XAVIER
, condenado pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, oito vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal Brasileiro, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

A defesa de Renato Gomides Xavier pugnou pela Reabilitação Criminal, eis que a pena imposta ao requerente foi extinta pelo integral cumprimento, na data de 16 de agosto de 2021.

O representante do Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido, condicionado à reparação do dano, conforme id. 14127705.

Sentença no id. 14127709 dando parcial provimento ao pedido, concedendo reabilitação a Renato Gomides Xavier.

Parecer Ministerial no id. 15187183, pela manutenção da sentença de primeiro grau que concedeu a reabilitação.

Os presentes autos me vieram conclusos por força do art. 746 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5040228-55.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)

PARTE AUTORA: RENATO GOMIDES XAVIER

PARTE RE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) PARTE AUTORA: HANS DINIZ WOLF - MG188332

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O requerente
RENATO GOMIDES XAVIER
, condenado pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, oito vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal Brasileiro, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

A defesa de Renato Gomides Xavier pugnou pela Reabilitação Criminal, eis que a pena imposta ao requerente foi extinta pelo integral cumprimento, na data de 16 de agosto de 2021.

A Reabilitação está prevista no art. 94 do Código Penal, e poderá ser concedida àqueles, cuja pena foi extinta há mais de 02 (dois) anos.

Assim, verifica-se que o requerente teve sua pena extinta há 04 (quatro) anos, preenchendo, portanto, o primeiro requisito.

Dando continuidade, tal como pontuado pelo representante do Ministério Público com atuação perante a primeira instância, em consulta aos Sistemas de Informação desta Corte, não há qualquer informação acerca de novas práticas delituosas pelo requerente.

Quando da sentença de reabilitação proferida pelo magistrado de primeiro grau, este fundamentou da seguinte forma:

[...]

Trata-se de pedido de reabilitação criminal, apresentado pela defesa de
RENATO GOMIDES XAVIER.

A defesa aduz que o requerente cumpriu os requisitos do artigo 94 do Código Penal.

O Ministério Público requereu que "seja o pedido de reabilitação condicionado à comprovação da reparação do dano".

É o relatório. Decido.

Em sentença prolatada, em 06/05/2015, pelo Juízo da 5ª Vara Criminal, o requerente,
RENATO GOMIDES XAVIER
, foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, oito vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal Brasileiro, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Nesse sentido, os artigos 93 e 94 do Código Penal assim dispõe:

Art. 93 - A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - A reabilitação poderá, também, atingir os efeitos da condenação, previstos no art. 92 deste Código, vedada reintegração na situação anterior, nos casos dos incisos I e II do mesmo artigo. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 94 - A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - tenha tido domicílio no País no prazo acima referido;

II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado;

III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.

Parágrafo único - Negada a reabilitação, poderá ser requerida, a qualquer tempo, desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários.

Destaco, também, as disposições constantes nos artigos 743 e 744 do Código de Processo Penal:

Art. 743. A reabilitação será requerida ao juiz da condenação, após o decurso de quatro ou oito anos, pelo menos, conforme se trate de condenado ou reincidente, contados do dia em que houver terminado a execução da pena principal ou da medida de segurança detentiva, devendo o requerente indicar as comarcas em que haja residido durante aquele tempo.

Art. 744. O requerimento será instruído com:

I - certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a processo penal, em qualquer das comarcas em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior;

II - atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nas comarcas indicadas e mantido, efetivamente, bom comportamento;

III - atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;

IV - quaisquer outros documentos que sirvam como prova de sua regeneração;

V - prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou persistir a impossibilidade de fazê-lo.

Verifica-se, dessa forma, que a reabilitação criminal é a declaração judicial que visa garantir o sigilo do seu passado, retirando de sua ficha criminal as anotações negativas que ali estavam inseridas, além de ter o condão de suspender alguns dos efeitos extrapenais da condenação.

Guilherme de Souza Nucci leciona sobre referido instituto:

“É a declaração judicial de reinserção do sentenciado ao gozo de determinados direitos que foram atingidos pela condenação" (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014).

Registro, inicialmente, a impossibilidade de análise do presente pedido de reabilitação pelo Juízo da 5ª Vara Criminal, que proferiu a sentença, em razão da Resolução 015/2025 do Tribunal de Justiça, motivo pelo qual os autos foram redistribuídos a este Juízo.

Feitas essas considerações, entendo que assiste parcial razão à defesa.

Isso porque, após análise dos autos, observo que o requerente demonstrou o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela legislação.

Verifico que, conforme a documentação juntada, a punibilidade do requerente foi extinta, em 16 de agosto de 2021, pelo Juízo Executório da comarca de BELO HORIZONTE/MG, em razão do cumprimento integral da pena.

Comprovou, também, que manteve domicílio no país, bem como que possuiu efetivo bom comportamento público e privado após o cumprimento da pena, especialmente pela ausência de novos registros criminais.

Quanto à comprovação de reparação do dano, entendo que o requerente comprovou sua impossibilidade financeira de fazê-lo, mediante as Declarações de Imposto de Renda e cópia da Carteira de Trabalho juntadas. Ademais, sublinho que eventual reparação do dano causado poderá ser discutida no Juízo Cível competente.

Inexiste, portanto, óbice ao deferimento do pedido de reabilitação criminal. Contudo, os requerimentos formulados pela Defesa do acusado devem ser deferidos em parte, pois as informações penais devem ficar visíveis para os servidores do Poder Judiciário, aos magistrados e à Polícia.

Neste passo, em conformidade com o artigo 748 do CPP, a condenação ou condenações anteriores não deverão ser mencionadas na folha de antecedentes do reabilitado, nem em certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por juiz criminal.

Logo, a pretensão de cancelamento definitivo, seja dos assentamentos policiais, seja dos sistemas Judiciais, deve ser indeferida, uma vez que, caso haja solicitação futura de magistrado, as informações acerca dos antecedentes do requerente devem ser prestadas.

Assim,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE REABILITAÇÃO CRIMINAL
, nos termos da fundamentação acima exposta, para determinar o sigilo dos dados referentes a condenação criminal prolatada na ação penal 0031946-65.2013.8.08.0024 das certidões de antecedentes expedidas pelo Poder Judiciário do Espírito Santo e de Minas Gerais e das esferas Policiais de ambos os estados, não sendo permitido ao público externo a visualização na certidão de “nada consta” e FAC do antecedente referente a estes autos.

Oficiem-se.

P.R.I.

Após, em conformidade com o art. 746 do CPP,
determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para o reexame necessário
.

Cumprir.

[...]

Pelo exposto, entendo que a fundamentação mostrou-se idônea, não merecendo reparos.

Desse modo, tendo em vista que o requerente preenche todos os requisitos do art. 94 do Código Penal, NEGO PROVIMENTO ao reexame necessário, para confirmar a Reabilitação Criminal concedida a
RENATO GOMIDES XAVIER
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)